Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-52.2021.8.11.0088
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-52.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE DA SILVA - CPF: 062.986.081-50 (APELANTE), RENATA DE OLIVEIRA STEINKE - CPF: 050.301.501-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. V. E. D. A. - CPF: 089.875.781-94 (VÍTIMA), R. Z. T. N. (VÍTIMA), LEONICE LOPES NOVACOWSKI - CPF: 007.254.531-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

HOMICÍDIO
E LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO DA EXECUÇÃO –REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime.

A prestação pecuniária fixada em substituição à reprimenda privativa de liberdade deverá ser estabelecida proporcionalmente à conduta praticada pela ré, tendo em vista que a sua transmutação não altera a natureza jurídica do instituto, de modo que devem ser respeitadas as finalidades da pena.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Danielle Da Silva
, no incurso dos artigos 302, §3º, c/c § 1º, I; e do art. 303, § 1º e 2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 10 (dez) meses, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais, em regime inicial fechado, substituído por duas restritivas de direito.

A defesa pugna pela reforma da sentença para aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como a redução da prestação pecuniária ao valor mínimo e, a exclusão do pagamento de danos morais ou sua minoração. (Id. 164743993)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168932444)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 171208161)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01 No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 17h50min, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 208, Setor de Chácaras, em Aripuanã/MT, a denunciada DANIELLE DA SILVA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor (motocicleta Honda Bros 160, cor branca, placa QBB7692) em face da vítima Ronald Zigmundo Tomé Novacowski, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme narrado pelas testemunhas e confissão da acusada, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Segundo apurado, na data e local supracitados, a denunciada estava na residência da vítima participando de uma comemoração de “Dia das Crianças”, havendo ingerido bebidas alcoólicas durante o evento.

Ocorre que, por volta das 17 horas, a denunciada pediu a motocicleta de outro participante da comemoração para dar uma volta com o adolescente Kaik Vitor, sendo-lhe esta emprestada, momento em que DANIELLE se apossou do veículo e, em sua garupa, subiram o adolescente Kaik e a vítima Ronald, estando todos sem o devido capacete de segurança. Nesse cenário, partiram rumo à estrada vicinal.

Após a testemunha Leonice (genitora da vítima Ronald) dar falta da acusada, de seu filho e de Kaik, indagou aos demais convidados sobre onde estavam, sendolhe informados os fatos acima narrados, momento em que pegou outra motocicleta e saiu à procura de Danielle e dos infantes.

Após percorrer cerca de 03 quilômetros, Leonice se deparou com a acusada caída ao solo, junto a Ronald e Kaik, e, ao se aproximar, constatou que seu filho Ronald havia falecido.

Apurou-se que a denunciada estava pilotando a motocicleta em alta velocidade (cerca de 120 km/h) e, logo após passar por uma ponte, bateu em uma pedra, provocando o acidente que trouxe a óbito a criança Ronald Zigmundo Tomé Novacowski, consoante laudo de necrópsia, certidão de óbito e relatório de investigação preliminar indireto nº 205/2020, todos juntados aos autos.

FATO 02 No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 17h50min, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 208, Setor de Chácaras, em Aripuanã/MT, a denunciada DANIELLE DA SILVA praticou lesão corporal culposa e grave na direção de veículo automotor (motocicleta Honda Bros 160, cor branca, placa QBB7692) em face da vítima Kaik Vitor Eichenberg de Almeida, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme narrado pelas testemunhas e confissão da acusada, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no FATO 01, a denunciada causou lesão corporal culposa e grave na vítima Kaik Vitor, na medida em que, com a queda da motocicleta, o adolescente fraturou a clavícula, cortou a cabeça e teve várias escoriações pelo corpo, consoante exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 10/12 -IP. [...]”

Inicialmente a defesa requer que sejam decotadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, ao argumento que o magistrado não demonstrou o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, e razão lhe assiste, somente em relação à “culpabilidade”, haja vista que o juízo
a quo
utilizou elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito para recrudescer a pena-base.

Veja-se excerto da sentença:

“[...]A culpabilidade, reprovabilidade do delito, é maior do que aquela normalmente existente neste tipo penal. Deve-se destacar que a ré trafegava em velocidade totalmente incompatível com a via, não pavimentada, quando da ocorrência do fato.[...]”

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Logo, os fundamentos aventados pelo juízo sentenciante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade da ação, pois
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP , a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“[...]
2 -

O excesso de velocidade é circunstância inerente aos delitos de homicídio e lesões corporais culposos, cometidos na direção de veículo automotor, eis que caracteriza a imprudência e a violação do dever de cuidado objetivo, não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa;

3 - Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal à vitima, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado.”

(N.U 0004785-35.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)(destaquei)

Por outro lado, com relação à valoração negativa das “circunstâncias do crime”, entendo que está não merece reparo, visto que devidamente justificada e fundamentada pelo magistrado.

Neste sentido, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois, não houve a demonstração de que o apelante se encontrava frente a uma situação anormal de resistência à pressão dos fatos que pudesse impedi-lo de agir de forma distinta, em conformidade com a lei.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena em relação ao crime de Homicídio Culposo:

Na primeira fase, afasto a valoração negativa da culpabilidade, todavia, mantenho a negativa em relação às consequências do crime, desta forma, tendo somente 01 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, mantenho a compensação feita pelo magistrado, entre a agravante de o crime ter sido cometido contra menor de 12 anos, e a atenuante de confissão espontânea, assim fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de diminuição da pena, mas há uma causa de aumento e relação a apelante não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, razão pela qual a pena aumenta em 1/3, assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Passo, agora, ao redimensionamento da pena em relação ao crime de Lesão Corporal Culposa:

Na primeira fase as circunstâncias judiciais são as mesmas do delito acima, assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase não há agravantes, e conforme reconhecido em sentença a atenuante de confissão, fixo assim a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão, com óbice a sumula 231 do STJ e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É vedada a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, e havendo uma causa de aumento em razão da ré não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, atendendo ao disposto no art. 70 do CP, exaspero a pena mais grave em razão do concurso formal de crimes, na fração de 1/6, tornando a pena definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 08 (oito) meses
de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com relação ao pedido de redução da prestação pecuniária, ao argumento de que o valor fixado é incompatível com a sua situação financeira,
tem-se que a pretensão não encontra guarida.

Isso porque, impera consignar que a prestação pecuniária fixada em substituição à reprimenda privativa de liberdade deverá ser estabelecida proporcionalmente à conduta praticada pela ré, tendo em vista que a sua transmutação não altera a natureza jurídica do instituto, de modo que devem ser respeitadas as finalidades da pena.

Entretanto, destaco que o julgador também deverá observar a condição econômica do sentenciado, com o fim de evitar a aplicação de reprimenda concretamente impossível de ser cumprida.

É necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência econômica da acusada e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando às condições estabelecidas na sentença à situação financeira espelhada pela ré no momento da sua efetivação.

Por fim, quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais,

razão lhe assiste.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica da acusada, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com efeito, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para, afastar a valoração negativa da culpabilidade, e redimensionar a pena definitiva para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 08 (oito) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e para readequar
o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, para vítima, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023